Tribunal: STF
Processo: HC 200347
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de roubo majorado e tentativa de homicídio qualificado. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando da Silva Cardoso e outro em favor de Gabriel Cravo Pereira, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 622.390/RS (evento 11, fls. 1-4). 
    O paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e tentativa de homicídio qualificado (arts. 157, § 2º, I e II, e 121, V e VII, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 2, fls. 55-6).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal, ao menos até que o Magistrado de piso preste informações mais detalhadas sobre o alegado excesso de prazo, que até aqui não configurado, tendo em vista que, conforme se extrai do andamento constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem, o feito vem tendo regular movimentação, e a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, qual seja, 5/11/2020.
    A manutenção da prisão, por outra senda, num juízo perfunctório, revela-se necessária. É que o acórdão ora impugnado destacou que ‘a periculosidade do paciente se acentua, considerando-se que se está a tratar, em tese, de crimes de tentativa de homicídio praticados para garantir a impunidade de outros crimes (roubos de veículo com uso de arma de fogo), figurando como vítimas policiais que tentavam, justamente, promover a segurança social. Tal, no meu entendimento, aumenta muito a reprovabilidade do fato como um todo, revelando audácia, destemor, desenvoltura com as práticas criminosas e, por consequência, maior chance de reiteração em caso de soltura’ (e-STJ fl. 373). Tais circunstâncias, num juízo perfunctório, revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Aponta excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o Paciente desde 16.7.2019.  Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente e, sucessivamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “A manutenção da prisão, por outra senda, num juízo perfunctório, revela-se necessária. É que o acórdão ora impugnado destacou que ‘a periculosidade do paciente se acentua, considerando-se que se está a tratar, em tese, de crimes de tentativa de homicídio praticados para garantir a impunidade de outros crimes (roubos de veículo com uso de arma de fogo), figurando como vítimas policiais que tentavam, justamente, promover a segurança social. Tal, no meu entendimento, aumenta muito a reprovabilidade do fato como um todo, revelando audácia, destemor, desenvoltura com as práticas criminosas e, por consequência, maior chance de reiteração em caso de soltura’ (e-STJ fl. 373). Tais circunstâncias, num juízo perfunctório, revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública”.
    Além disso, segundo assentou o Superior Tribunal, “mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal, ao menos até que o Magistrado de piso preste informações mais detalhadas sobre o alegado excesso de prazo, que até aqui não configurado, tendo em vista que, conforme se extrai do andamento constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem, o feito vem tendo regular movimentação, e a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, qual seja, 5/11/2020”. Nesse sentido, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, verifico que nova audiência foi realizada em 04.2.2021. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora